Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR CONSUMO ESTIMADO. IMPEDIMENTO DE LEITURA DO HIDRÔMETRO. POSTERIOR ACESSO E REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO EFETIVA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DAS FATURAS. RECURSO DA CONSUMIDORA PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença que impediu a suspensão do fornecimento de água ao imóvel e determinou o pagamento, no valor de R$ 8.805,83 à concessionária. A controvérsia gira em torno da revisão das faturas de água referentes ao período de junho de 2021 a janeiro de 2022, em que não houve a leitura do hidrômetro e necessidade de acertos posteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar o acerto da sentença levando em consideração: (i) definir se é devida a cobrança com base em consumo estimado durante o período em que foi impedida a leitura do hidrômetro; (ii) estabelecer se, após a remoção do impedimento, a concessionária deveria ter compensado a diferença entre o consumo real e o consumo anteriormente estimado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 14/2011 da ADASA determina que, na impossibilidade de acesso ao hidrômetro, o faturamento deve se basear na média aritmética dos 12 meses anteriores, com acerto posterior, após a regularização do acesso, conforme seu art. 92, § 3o, inciso III, e § 6o.
4. No caso, o consumo foi estimado entre junho/2021 e janeiro/2022 em 488.000 litros, mas perícia judicial apurou que o consumo real entre maio/2021 e fevereiro/2022 foi de apenas 36.000 litros, indicando ausência de compensação após a liberação do acesso ao hidrômetro.
5. A CAESB reconheceu posteriormente, em 2024, que “as contas 06/2021 a 02/2022 foram refaturadas por distribuição de consumo, cada uma com 7 m3, com exceção da 06/2021, que ficou com 6 m3”, o que é incompatível com o valor de R$ 8.805,83 cobrado em sede de reconvenção no ano de 2022 e considerado correto pela sentença.
6. O perito técnico destacou que a ausência de compensação na cobrança não decorre de falha técnica, mas de decisão jurídico-administrativa, que o ocorrido contraria o § 6o do art. 92 da Resolução no 14/2011 da ADASA.
7. Precedente do TJDFT confirma que, mesmo diante de impedimento à leitura, a concessionária deve realizar posterior compensação com base no consumo real efetivamente medido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso da PROSPERY IMOBILIÁRIA LTDA provido. Recurso da CAESB desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de serviço público de abastecimento de água deve realizar a compensação das faturas baseadas em consumo estimado assim que cessado o impedimento de acesso ao hidrômetro, com base no consumo real efetivamente apurado.
2. A ausência de compensação após a regularização da leitura do medidor viola o § 6o do art. 92 da Resolução no 14/2011 da ADASA e torna indevida a cobrança de valores incompatíveis com o consumo aferido no hidrômetro.
3. É indevido o reconhecimento de crédito à concessionária fundado apenas em valores estimados que não foram ajustados conforme a medição posterior efetiva.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução ADASA no 14/2011, art. 92, § 3o, inciso III, e § 6o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1164607, 0701845-73.2018.8.07.0018, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, j. 10.04.2019, DJe 24.04.2019.